Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL N. 5.847/2017. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE OBRIGUE AS EMPRESAS VITORIOSAS A OFERECER CURSO DE ALFABETIZAÇÃO PARA SEUS EMPREGADOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO FEDERAL. VÍCIO FORMAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. PEDIDO CAUTELAR DEFERIDO.
1. A concessão de medida cautelar no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade exige a comprovação dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. A lei distrital que veicula regramentos gerais associados à realização de licitações e contratos administrativos no âmbito do Distrito Federal apresenta vício de inconstitucionalidade formal por violar os arts. 14 e 17 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O perigo do dano irreversível se configura na possibilidade de iminentes prejuízos à administração pública e às pessoas jurídicas que participarem de procedimentos licitatórios, vez que a norma impugnada demanda a inclusão de obrigação em editais de licitação e em contratos administrativos, bem como sanções pecuniárias para a hipótese de seu descumprimento.
4. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Lei Distrital n. 5.847/2017, com efeito retroativo (ex tunc) e eficácia contra todos (erga omnes).